Tribunal: TJSP
Processo: 1016239-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo - Incontroverso o atraso de doze horas no voo de ida - A ré justificou o atraso na falta de condições climáticas para decolagem - Alegação não provada e que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao apelante - Além disso, não foi demonstrada a prestação de auxílio material adequado ao passageiro - Embora o autor confirme ter

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo - Incontroverso o atraso de doze horas no voo de ida - A ré justificou o atraso na falta de condições climáticas para decolagem - Alegação não provada e que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao apelante - Além disso, não foi demonstrada a prestação de auxílio material adequado ao passageiro - Embora o autor confirme ter recebido "voucher" para alimentação em restaurante "fast food", não recebeu hospedagem, tendo que esperar por doze horas no saguão do aeroporto até que realocação em outro voo - Autor, idoso, que à época contava com sessenta e quatro anos de idade - Indenização por danos morais devida e majorada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso da ré desprovido e do autor provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, majorados os honorários devidos ao patrono do autor de 10% para 20% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016239-58.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GOL LINHAS AÉREAS S.A., é apelado/apelante ARNALDO TINTINO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016239-58.2020.8.26.0100 -Voto no 22991 – SP - ROL
2
Voto no 22.991
Apelação no 1016239-58.2020.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Gol Linhas Aéreas S/A. e Arnaldo Tintino da
Silva
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo -
Incontroverso o atraso de doze horas no voo de ida - A ré
justificou o atraso na falta de condições climáticas para
decolagem - Alegação não provada e que não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados
ao apelante - Além disso, não foi demonstrada a prestação
de auxílio material adequado ao passageiro - Embora o
autor confirme ter recebido “voucher” para alimentação em
restaurante “fast food”, não recebeu hospedagem, tendo que
esperar por doze horas no saguão do aeroporto até que
realocação em outro voo - Autor, idoso, que à época contava
com sessenta e quatro anos de idade - Indenização por danos
morais devida e majorada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00
- Sentença de procedência reformada em parte - Recurso da
ré desprovido e do autor provido para majorar o valor da
indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$
5.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária
contada do arbitramento, majorados os honorários devidos
ao patrono do autor de 10% para 20% do valor da
condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 198/202,
cumpre acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais foi
julgado procedente condenada a ré no pagamento de R$ 3.000,00 em favor do autor,
com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento.
Condenou-se, ainda, a requerida no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelou a demandada (fls. 204/213) alegando, em
síntese, que malgrado o atraso no voo dos autores, teria prestado assistência material
com hospedagem e alimentação. Assim, não seria devida indenização por danos
morais.
Apelou
também
o
demandante
(fls.
218/229)
sustentando que teria recebido apenas um “voucher” para alimentação em “fast
food”. Porém, teriam passado a noite no chão do aeroporto. O atraso teria sido de
onze horas. Assim, a indenização por danos morais deveria ser majorada.
Em contrarrazões (fls. 236/243 e 245/253) ambas as
partes reiteraram suas razões de apelo e pugnaram pelo desprovimento dos recursos
dos adversos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016239-58.2020.8.26.0100 -Voto no 22991 – SP - ROL
3
O autor adquiriu passagens aéreas da recorrida de ida e
volta de São Paulo/SP para o Salvador/BA, com conexão em Belo Horizonte/MG, no
trajeto de ida (fls. 23).
É fato incontroverso o atraso de doze horas, do voo de
ida, sendo certo que a ré justificou o atraso na falta de condições climáticas para
decolagem. Ocorre que tal fato não foi provado e deve ser tratado como fortuito
interno, porquanto, previsível na atividade de transporte aéreo exercida pela
requerida. Ademais, não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos
causados ao autor e tampouco a obrigação de prestar auxílio ao passageiro. Poderia
ter juntado relatórios do METAR atestando que naquela oportunidade ocorreram
intempéries climáticas que impediram ou atrasaram o voo.
O autor confirma ter recebido “voucher” para
alimentação em restaurante “fast food”. Contudo, não foi demonstrado o
fornecimento de hospedagem aos passageiros. Vale salientar que, o autor contava
com sessenta e quatro anos à época. Não recebeu assistência material adequada e, por
esta razão, teve aguardar por doze horas no próprio aeroporto, sem nenhuma
acomodação.
Ora, o art. 17.3 da Convenção de Varsóvia prevê que
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos
adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou
que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
No caso, essas medidas não foram demonstradas.
Assim, é devida a indenização por danos morais
pleiteada.
Para a fixação do valor da indenização, deve se levar
em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos
causados por conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito considerável, pois o apelantes foi sujeitado ao atraso de doze horas, sem a
prestação de auxílio material adequado pela apelada.
Desta forma, o valor fixado deve ser majorado de R$
3.000,00 para R$ 5.000,00. Ademais, tal montante está de acordo com casos símiles
julgados por esta Corte:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Transporte aéreo internacional - Atraso no voo de
retorno ao Brasil - Relação que envolve as partes é de
consumo - Incidência do Código de Defesa do
Consumidor - Autores que experimentaram mais de 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016239-58.2020.8.26.0100 -Voto no 22991 – SP - ROL
4
horas de atraso no voo de retorno ao Brasil - Dano
moral caracterizado e arbitrado em R$ 3.000,00, para
cada Autor, majorado para R$ 5.000,00, com correção
monetária do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação - Sentença reformada em parte - Verba
honorária majorada para 20% do valor da condenação
(art. 85, § 11, CPC) - Recurso provido em parte.”
(TJ/SP, Apel. no 1086477-10.2017.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto,
DJ 12/06/2018).
“TRANSPORTE
AÉREO.
ATRASO
DE
VÔO.
DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços
evidenciada. Danos morais configurados ('dano in re
ipsa'). Quantum indenizatório majorado para R$
5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se mostra
proporcional e adequada às circunstâncias do caso
concreto. Decisão reformada. Recurso do autor provido,
desprovido o recurso da requerida.” (TJSP; Apelação
Cível 1042358-93.2019.8.26.0002; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro:
30/05/2020).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes. Desta forma, desprovido o apelo da ré e provido o
do autor, é de rigor a majoração dos honorários devidos ao patrono deste último de
10% para 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se provimento ao apelo do autor para majorar o valor da indenização por danos
morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, com juros a partir da citação e correção
monetária contada do arbitramento, majorados os honorários devidos ao patrono do
autor de 10% para 20% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator